Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700373-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAGNO MARTINS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAGNO MARTINS DE OLIVEIRA, denunciado como incurso nas penas do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, que entendeu que o Acordo de Não Persecução Penal não foi proposto porque o paciente foi notificado e não entrou em contato para tratar sobre ele, não podendo ser aplicado o art. 28-A , § 14, do Código de Processo Penal, bem como recebeu a denúncia em desfavor do paciente. O impetrante pretende, com o presente habeas corpus, a determinação da remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, a fim de reapreciar a possibilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal. Afirma que a recusa não teve fundamento relacionado às condições objetivas, mas ao fato de que o paciente teria sido notificado e não teria entrado em contato com o Órgão para tratar do acordo. Sustenta que a notificação enviada pelo Ministério Público foi recebida por terceira pessoa, com a aposição de seu número de CPF, bem como não seria razoável considerar que o paciente não teria interesse no referido acordo, pois sempre teve advogado constituído nos autos e manifestou interesse em aceitar a proposta na primeira oportunidade. Afirma que cabe ao Juiz o papel de garantir o equilíbrio entre as partes e não se pode interpretar o referido artigo no sentido de que a remessa ao Órgão Superior do Ministério Público “somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador”. Assevera que não deve ser impedida a remessa ao Órgão Superior, quando requerida pela defesa a tempo e modo, exceto se existirem questões que impeçam a propositura do acordo e “Portanto, o controle do Poder Judiciário deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público”, sendo que, no caso, os requisitos foram preenchidos e o acordo somente não foi realizado porque o réu não foi localizado. Alega que a denúncia já foi recebida e afirma que “tem prevalecido o entendimento de que o pedido deve ser apresentado na primeira oportunidade dada à defesa para se manifestar nos autos, que, no caso do rito comum ordinário, ocorre com a resposta à acusação (art. 396 do Código de Processo Penal)”. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de determinar o a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público para reexaminar a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal e, no mérito, a concessão da ordem (ID 34100176). É o Relatório. Decido. O impetrante alega que o Juízo de piso proferiu decisão na qual entendeu pela não aplicação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, em razão de ter sido o paciente notificado e não ter entrado em contato para realização do ANPP, bem como recebeu a denúncia em desfavor do paciente. Requer a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público para o fim de reexame da possibilidade de oferecimento do mencionado acordo, em razão do preenchimento dos requisitos necessários. Impende salientar que a liminar constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, verifica-se que o paciente não está preso e, portanto, não se encontra limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, bem como não vislumbro a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de estar sendo processado. Ele foi denunciado, a peça acusatória foi recebida pelo Juízo em 31/03/2022, ele constituiu advogado e, portanto, o feito corre regularmente, inexistindo urgência a amparar o pedido liminar. As alegações dizem respeito ao mérito e serão apreciadas posteriormente, após informações do Juízo e manifestação da Procuradoria de Justiça. Em face do exposto, não vislumbro, de plano, urgência ou constrangimento ilegal aptos ao deferimento da liminar, nos termos requeridos pela defesa do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de abril de 2022 13:47:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator